Tribunal: TJSP
Processo: 2280678-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Minuta recursal que defende o cabimento da citação editalícia e desnecessidade de outras diligências – Única tentativa de citação realizada no endereço constante dos cadastros da ré – Minuta recursal que insiste na possibilidade de citação ficta nos termos da Súmula n. 51 do E. TJSP – Via de regra, desnecessário o esgotamento das tentativas de citação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Minuta recursal que defende o cabimento da citação editalícia e desnecessidade de outras diligências – Única tentativa de citação realizada no endereço constante dos cadastros da ré – Minuta recursal que insiste na possibilidade de citação ficta nos termos da Súmula n. 51 do E. TJSP – Via de regra, desnecessário o esgotamento das tentativas de citação – Situação, entretanto, na qual a executividade do título que ampara o pedido falimentar exige melhor atenção do Juízo Singular – Excepcionalidade que justifica a relativização do entendimento sumular – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280678-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SONATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, é
agravado PÁTRIA FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
2
VOTO No
: 40.849 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2280678-86.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: SONATA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
AGDA.
: PATRIA FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS
EIRELI. (NÃO CITADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Falência
Minuta
recursal que defende o cabimento da citação editalícia e
desnecessidade de outras diligências
Única tentativa
de citação realizada no endereço constante dos cadastros
da ré
Minuta recursal que insiste na possibilidade de
citação ficta nos termos da Súmula n. 51 do E. TJSP
Via de regra, desnecessário o esgotamento das tentativas
de
citação

Situação,
entretanto,
na
qual
a
executividade do título que ampara o pedido falimentar
exige
melhor
atenção
do
Juízo
Singular

Excepcionalidade que justifica a relativização do
entendimento sumular
Decisão mantida
Agravo
improvido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Sonata Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios dirigido à r. decisão fl. 136-137
na origem, prolatada pelo Dr. Marcello do Amaral Perino, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de
Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ da Comarca de São Paulo
que indeferiu o requerimento de citação ficta formulado pela autora do
pedido falimentar:
Vistos.
Fls. 133/135: Verifica-se dos autos, que as diligências para
localização da empresa ré não se exauriram, razão pela
qual é de rigor o indeferimento do requerimento para
citação por edital.
Cumpre destacar que a citação por edital é medida
excepcional, a ser adotada em último caso e que implica
nulidade se não forem exauridos os recursos disponíveis
para a tentativa de obtenção do endereço atual do citando.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
3
Desta feita, somente depois de esgotadas, sem êxito, todas
as possibilidades de localização e citação da empresa ré é
que será possível sua citação por edital, razão pela qual
resta indeferida a citação editalícia, neste momento
processual. Assim, requeira a autora o que de direito em
cinco dias.
Intime-se.
Na minuta recursal a agravante a desnecessidade de
esgotamento de outras possibilidades de citação por tratar-se de pedido
falimentar fundado na impontualidade. Diante deste contexto, insiste no
total cabimento da citação ficta, nos termos da Súmula n. 51 TJSP.
Preparo em fl. 12-13.
É o relatório do necessário.
A questão trazida à análise deste Colegiado diz
respeito à citação da agravada por meio de edital, uma vez que o aviso de
recebimento do mandado de citação voltou negativo, com a anotação:
“imóvel fechado” e “mudou-se” (fl. 130, 1o g.).
Defende a agravante que a ré abandonou sua sede e
diante da não localização no endereço constante em suas informações
cadastrais, não há outras exigências a serem observadas para que seja
deferida a citação editalícia. Entretanto, o DD. Magistrado não autorizou
tal procedimento, razão pela qual, pugna pela reforma.
Fundamenta sua tese na Súmula n. 51 deste E.
Tribunal e busca comprovar o alegado por meio de certidão emitida pela
Jucesp (ficha cadastral completa), contemporânea ao ajuizamento da
demanda, qual seja, 8 de outubro de 2020.
Sobre a citação editalícia, observa-se o disposto no
art. 94, inciso III, alínea f da Lei Falimentar:
Art. 94 - Será decretada a falência ao devedor que:
III - pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer
parte do plano de recuperação judicial:
f) ausenta-se, sem deixar representante habilitado e com
recursos suficientes para pagar os credores, abandona
estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do
local de sua sede ou de seu principal estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
4
Acrescenta-se ainda que nos termos da Súmula n. 51
deste E. Tribunal, não se exige esgotamento de outros meios e tentativas
de citação quando o vendedor não é localizado em seu estabelecimento.
Por certo que não é obrigação do credor a busca pelo
endereço atualizado do devedor. Este deve sofrer as consequências de seu
ato unilateral de, após tornar-se inadimplente, alterar a localização de
sua empresa sem comunicar seus parceiros negociais.
A obrigação do devedor de comunicar ao credor as
modificações havidas em relação ao que declarou no momento da
contratação decorre do princípio da boa fé, inerente a qualquer negócio
jurídico.
A jurisprudência das C. Câmaras Reservadas não
destoa deste entendimento:
Falência
Decreto de quebra
Citação editalícia

Inconformismo da falida
Desacolhimento
Apontado
vício em uma das tentativas de citação, por meio do
representante legal Súmula 51, deste E. TJ Diligência
que sequer se mostrava necessária Insucesso na citação
no endereço constante do cadastro da Receita Federal e na
JUCESP que basta para ensejar a citação ficta

Diligência não impugnada
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201459-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Falência
Minuta
recursal que defende o cabimento da citação editalícia e
desnecessidade de outras diligências
Várias tentativas
frustradas de citação realizadas no endereço constante dos
cadastros da ré Citação ficta Cabimento Súmula n.
51 do E. TJSP
Situação na qual há pedido de
recuperação judicial ajuizado poucos meses após a
distribuição do pedido falimentar, no mesmo Juízo, que há
mais de dois anos aguarda decisão de processamento ou
extinção
Nestes autos, a devedora indica exatamente o
endereço no qual há certidão do oficial de justiça acerca da
inexistência de atividade
Questões que exigem célere
análise do Juízo Singular
Recurso provido, com
recomendação.
Dispositivo:
Dão
provimento,
com
recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222352-07.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mairiporã - 2a
Vara; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro:
30/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de falência fundada
na impontualidade da empresa. Art. 94, I, da Lei n.
11.101/05.
Citação
por
edital.
Possibilidade.
Prova
documental suficiente para demonstrar que a devedora não
foi localizada no endereço indicado na ficha cadastral
simplificada da JUCESP. Desnecessidade de adoção de
outras providências a fim de localizar o atual endereço da
agravada. Súmula 51 do TJSP. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106619-27.2017.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara
D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017;
Data de Registro: 26/07/2017)
No caso dos autos, entretanto, outra é a solução a ser
adotada.
Nos termos do deduzido na petição inicial, o pedido
falimentar ampara-se em “saldos devedores de notas promissórias”
derivadas de instrumento de cessão de crédito. Referido instrumento de
cessão, por sua vez, arrola as duplicatas que, nos termos da exordial, “não
foram pagas pois continham vícios” (fl. 3 na origem).
Prudente
que
o
Juízo
Singular
assegure
o
esgotamento dos meios de citação ante a possibilidade de discussão em
relação às notas promissórias que instruem o pedido falimentar, a fim de
afastar eventual utilização para garantia de solvência de duplicatas, o
que não se admite.
Não se desconhece o entendimento da C. Corte
Superior em matéria infraconstitucional:
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS. MERCADO DE CAPITAIS.
VALOR MOBILIÁRIO. DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE
AJUSTA
À
DINÂMICA
DO
MERCADO.
SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE
CRÉDITO EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO
DE
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS.
PACTUAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
FIANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
6
POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE AS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS
POR
ESCRITÓRIOS
DE
FACTORING
E
PELOS
FIDCs.
DESCABIMENTO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
PRO
SOLVENDO.
VIABILIDADE.
1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n.
10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico
de
conceituação
próxima
à
do
direito
americano,
estabelecendo que se constituem valores mobiliários os
títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advenham do esforço do empreendedor ou de
terceiros. A definição de valor mobiliário se ajusta à
dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos
ao público, em que o investidor aplica seus recursos na
expectativa
de
obter
lucro
em
empreendimento
administrado pelo ofertante ou por terceiro.
2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório -
FIDCs foram criados por deliberação do CMN, conforme
Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1o, I, a
autorização para a constituição e o funcionamento, nos
termos da regulamentação a ser estabelecida pela CVM, de
fundos de investimento destinados preponderantemente à
aplicação
em
direitos
creditórios
e
em
títulos
representativos desses direitos, originários de operações
realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial,
imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de
prestação de serviços, bem como nas demais modalidades
de investimento admitidas na referida regulamentação.
3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades
desempenhadas pelos escritórios de factoring, opera no
mercado
financeiro
(vertente
mercado
de
capitais)
mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual
determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro
para a emissão de valores mobiliários colocados à
disposição de investidores. Consoante a legislação e a
normatização infralegal de regência, um FIDC pode
adquirir direitos creditórios por meio de dois atos formais:
o endosso, cuja disciplina depende do título de crédito
adquirido, e a cessão civil ordinária de crédito, disciplinada
nos arts. 286-298 do CC, pro soluto ou pro solvendo.
4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-se de
cessão de crédito pro solvendo em que a recorrida figura
como fiadora (devedora solidária, nos moldes do art. 828 do
CC) na cessão de crédito realizada pela sociedade
empresária de que é sócia. O art. 296 do CC estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
7
que, se houver pactuação, o cedente pode ser responsável
ao cessionário pela solvência do devedor.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp n. 1.726.161 SP, Min. Luiz Felipe Salomão, j.
em 3 de setembro de 2019)
Entretanto,
em
julgamento
contemporâneo
ao
precedente acima, esta C. Corte decidiu:
PEDIDO DE FALÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO
DE
NOTAS
PROMISSÓRIAS
EMITIDAS
COMO
GARANTIA
DE
SOLVABILIDADE
DE
CRÉDITOS
CEDIDOS. Sentença de improcedência, reconhecendo-se a
cessão como operação de "factoring", assim como a
ilegalidade da garantia. "O Superior Tribunal de Justiça
firmou seu posicionamento no sentido de que não se
admite a estipulação de garantia em favor da empresa de
'factoring'
no
que
se
refere,
especificamente,
ao
inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em
que a inadimplência é provocada pela própria empresa
faturizada" (AREsp 996.614, MARIA ISABEL GALLOTTI).
Trata-se de cláusula abusiva, que afasta o risco do negócio,
como se observou neste Tribunal, quando do julgamento da
Ap. 1013499-97.2018.8.26.0068 (relator o Desembargador
CARLOS ABRÃO). Proibição extensível a fundos de
investimentos que operem contratos de "factoring". A
inserção de fato novo em réplica, sem concordância do réu,
viola o princípio de estabilização da demanda (art. 329 do
CPC). Sentença recorrida confirmada na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação
a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível
1003673-83.2018.8.26.0347; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)
Outrossim, ante os elementos trazidos nos autos,
prudente que seja excepcionalizado o enunciado desta C. Corte e
mantenha-se a r. decisão recorrida, assegurando-se a verdade real em
relação à aptidão do título para instrução do pedido falimentar.
Daí o cabimento do esgotamento dos meios de citação,
a fim de que seja assegurada a garantia constitucional ao contraditório e
ampla defesa no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280678-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40.849
8
Pelos fundamentos expostos, negam provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR